Tribunal: TJPA
Processo: 0006149-03.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006149-03.2018.8.14.0006

APELANTE: IVAN ANGELINI AQUINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do réu; (ii) reconhecer se a pretensão punitiva do Estado foi fulminada pela ocorrência de prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena aplicada de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, possui prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

4. Desde a prolação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional, configurando prescrição da pretensão punitiva estatal, o que impõe a extinção da punibilidade do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Comprovado o decurso de tempo superior ao prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 107, IV, e 110, § 1º, do Código Penal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, VI, e 110, §1º; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ivan Angeline Aquino apela de sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal c/c. art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06 (ID 16314407, págs. 07/11).

O recorrente pugna por sua absolvição alegando, em resumo, atipicidade da conduta e insuficiência de provas. Ao final, pede a declaração da extinção da punibilidade em razão da prescrição (ID 16314425).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 16314428), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20019016).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática do crime de ameaça perpetrado no contexto de violência doméstica, cingindo-se a insurgência recursal ao pedido de absolvição sob argumento de insuficiência probatória e pedido de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição.

No ponto, verifica-se que o apelante foi condenado à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP c/c. art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, sendo o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada de 3 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP.

Não obstante, desde a prolação da sentença na data de 26/01/2022 (ID 16314407, pág. 7/11), com trânsito em julgado para a acusação (ID 16314423), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 3 anos, fulminando a pretensão punitiva estatal pela prescrição superveniente.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
conheço
e
dou provimento a
o recurso
, para reconhecer a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal e, por corolário, declarar extinta a punibilidade do apelante Ivan Angeline Aquino, relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0006149-03.2018.8.14.0006, com supedâneo no art. 107, IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do CP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025